Tribunal: TJES
Processo: 5000625-93.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000625-93.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCEMAR RODRIGUES BENEDITO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

A conclusão alcançada no voto de vossa relatoria é completamente equivocada, posto que apesar do recorrente afirmar em sua peça vestibular não residir no imóvel indicado na inicial, este era de sua responsabilidade, e, não de terceiros.

Para exemplificar a situação, destaco o referido trecho da peça vestibular: "... Sendo assim, no período de 2013 à 2017 o autor não estava consumindo o serviço de fornecimento de energia elétrica no Sitio Palmerinha, já que o mesmo não era habitado,
motivo esse que pagava apenas a taxa mínima de consumo
...." (grifei).

Portanto, adiro as conclusões do magistrado de piso de que se faz necessário, no caso concreto, a relação de prova técnica para verificar se os valores cobrados são realmente devidos pelo consumo da unidade, haja vista que o filho do recorrente acompanhara todo o procedimento de elaboração do TOI, não havendo irregularidade no mesmo.

Dessa forma, conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença na forma como fora lançada. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000625-93.2019.8.08.0030

RECORRENTE
: JOCEMAR RODRIGUES BENEDITO

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas aos id 436035. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC/2015.
2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
4.

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito combinada com danos materiais e morais
.
O recorrente foi surpreendido na data de 07/03/2019, pela prestadora de serviços da EDP, ora requerida, em sua residência/ ora também local de trabalho, efetuando, sem maiores explicações o corte de energia. Insta salientar que o Autor sempre se encontrou adimplente com a requerida e todas sua contas de energia geravam um gasto médio entre os valores de R$280,00 à R$ 400,00. Alega que o corte seria feito naquele dia por uma conta em aberto no valor de R$ 5.678,20 e que este valor não condiz com seu gasto mensal. Sobreveio sentença que declarou sua incompetência por necessidade de prova de perícia técnica. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa por não haver oitiva da testemunha. Aduz que tentou obter a fatura exemplificada através da EDP, sem êxito. Aduz, ainda, que não residia no imóvel nos anos de 2013 a 2017
. Afirma que perdeu mercadorias com a interrupção do fornecimento de energia, já que é pescador e dependia disso para manter seus produtos frescos. Por fim, requer que seja declarada a prescrição do débito, bem como, a inexistência do débito, e o pagamento de danos morais.
5.
A questão gira em torno da relação de consumo, a qual versa sobre cobrança, em que a recorrida EDP alegou que o débito existe e por isso houve corte de energia. Pois bem, entendo que a r. sentença de piso merece reforma. Senão vejamos. Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, entendo que há provas suficientes para o convencimento do Julgador, por isso não há necessidade de perícia técnica se já existem provas robustas para o deslinde da questão. Entendo que assiste razão o recorrente, já que é proibido o corte de energia por débitos pretéritos, conforme aduz o STJ

“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL : ARESP 1530147 GO 2019/0183359-1 - DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBIGAÇÃOD E NÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO NO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS ANTIGOS E RECENTES. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. ÕNUS SUCUMBENCIAL. 1. O entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, bem como na do Superior Tribunal de Justiça, é de ser incabível a suspensão do fornecimento dos serviços essenciais, água e energia elétrica, em virtude da existência de débitos antigos”.
Desta forma, vejo que o recorrente logrou êxito em comprovar que não residia no imóvel durante o período sobreposto. Assim, cabia à concessionária cobrar a dívida do verdadeiro consumidor final. Entendo, portanto, que a dívida de
R$ 5.678,20
dever ser inexistente quanto ao recorrente. No que se refere aos lucros cessantes, não logrou êxito o recorrente em comprova que realmente houve uma perda significativa dos produtos. No que se refere à interrupção do fornecimento de energia, vejo que houve falha na prestação de serviços e, por isso, os danos morais, devem ser
in re ipsa
. Desta maneira, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 é justa e suficiente diante da conduta da concessionária, a qual deve ter maior diligência em seus serviços, sem descuidar do caráter pedagógico dos danos morais.

6.
Sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito e declarou sua incompetência por necessidade de prova de perícia técnica que merece reforma, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DECLARAR
A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, DECLARANDO inexistente o débito da monta de R$ 5.678,20, cabendo à requerida dar baixa em seu sistema em 30 dias, evitando outros transtornos jurídicos, bem como, CONDENAR a recorrida EDP-ESCELSA S/A, a indenizar o recorrente JOCEMAR RODRIGUES BENEDITO, na quantia de R$ 5.000.00 - cinco mil reais -, corrigido e acrescido de juros desta data.
7.
Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento recursal.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.